Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECUSA DE BENS ALTERNATIVOS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela empresa executada contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido pelos exequentes, rejeitou os bens móveis (veículos) oferecidos à penhora pela devedora, sob o fundamento da prioridade legal da penhora em dinheiro e da ausência de demonstração de inexistência de ativos financeiros ou bens de maior liquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a rejeição dos bens oferecidos à penhora pela executada, diante da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil e da ausência de prova de que a penhora em dinheiro implicaria prejuízo relevante à empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece ordem legal de bens penhoráveis, priorizando a penhora em dinheiro, admitindo flexibilização apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas.
4. A execução se realiza no interesse do credor, de modo que a substituição da penhora deve observar critérios de efetividade, liquidez e segurança da garantia, não se podendo atribuir um caráter absoluto ao princípio da menor onerosidade da execução.
5. Na hipótese dos autos, a empresa agravante não apresentou prova de que a penhora de ativos financeiros comprometeria suas atividades essenciais, tampouco demonstrou liquidez suficiente dos veículos oferecidos.
6. A recusa expressa do credor, aliada à ausência de elementos que atestem o estado de conservação, localização e valor real dos veículos, reforça a legitimidade da decisão que rejeitou os bens indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ordem legal de preferência para penhora (artigo 835 do Código de Processo Civil) deve ser observada, salvo prova de que sua aplicação comprometeria a atividade do devedor.
2. O princípio da menor onerosidade deve ser sopesado com a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil).
3. É legítima a recusa do credor aos bens oferecidos à penhora quando não evidenciada sua liquidez e adequação para satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, parágrafo único, e 835, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp 1.456.204/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;
TJDFT, Acórdão 1955515, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1873197, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível.